Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-04.2023.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009666-04.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMERSON DOBRI FILHO - CPF: 049.766.591-35 (EMBARGANTE), ARISTOGNO ESPINDOLA DA CUNHA - CPF: 001.339.981-00 (ADVOGADO), EMERSON DOBRI - CPF: 283.819.448-80 (EMBARGANTE), OTAVIO MARCAL DOBRI - CPF: 052.993.151-63 (EMBARGANTE), RAFAELA MARCAL DOBRI - CPF: 052.992.911-24 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI registrado(a) civilmente como EUCLIDES DOBRI - CPF: 189.534.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS. IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo em razão do reconhecimento da coisa julgada. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise dos arts. 337, §2º, 504, I, 506 e 508 do Código de Processo Civil, argumentando que o Tribunal teria estendido indevidamente os efeitos da coisa julgada a terceiros e reconhecido identidade entre ações com causas de pedir distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a incidência da coisa julgada, especialmente quanto aos seus limites subjetivos e objetivos, bem como à eficácia preclusiva diante da alegada alteração da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria relativa à coisa julgada, reconhecendo que, embora os autores da nova demanda não fossem formalmente os mesmos da ação anteriormente proposta por sua genitora, havia identidade substancial da relação jurídica de direito material, consistente na mesma apólice securitária, no mesmo sinistro e no mesmo objetivo indenizatório.

5. A decisão aplicou a doutrina do litisconsórcio facultativo unitário para reconhecer a extensão dos efeitos da coisa julgada aos co-legitimados, diante da indivisibilidade da pretensão indenizatória decorrente do mesmo fato gerador.

6. Quanto à alegada diversidade de causa de pedir, o acórdão também examinou a questão à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), concluindo que a alteração da fundamentação jurídica — de morte acidental para falha no dever de informação — não afasta a incidência da coisa julgada quando se trata da mesma pretensão material já definitivamente repelida pelo Poder Judiciário.

7. Inexiste, portanto, omissão ou contradição, evidenciando-se que a insurgência traduz mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão quando a matéria jurídica controvertida é devidamente analisada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

2. A alteração da fundamentação jurídica não afasta a incidência da coisa julgada quando subsiste identidade da relação jurídica material e da pretensão deduzida em juízo, aplicando-se a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMERSON DOBRI FILHO E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado (ID 345203353), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da coisa julgada material.

Em suas razões (ID 346331358), os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado.

Alegam, em síntese: (i) Omissão quanto aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC), argumentando que o acórdão estendeu os efeitos da decisão anterior a terceiros que não participaram daquela lide sem indicar hipótese legal autorizadora; (ii) Omissão quanto à inexistência de tríplice identidade (art. 337, §2º do CPC), pois a causa de pedir da presente ação (violação ao dever de informação) seria distinta da ação anterior (natureza acidental da morte); (iii) Omissão quanto aos limites objetivos (art. 504, I do CPC), pois os motivos não fariam coisa julgada; (iv) Contradição ao reconhecer fundamento jurídico diverso e, ainda assim, aplicar a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões apresentadas (ID 348204377), o banco Embargado pugna pela rejeição dos embargos e aplicação de multa, sob o argumento de que a pretensão é de mera rediscussão do mérito e que o acórdão enfrentou devidamente a questão da identidade substancial da relação jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise dos arts. 337, §2º, 504, I, 506 e 508 do CPC, sustentando que o Tribunal não justificou legalmente a extensão da coisa julgada a terceiros e a identidade de ações com causas de pedir distintas.

Assim, a questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em sede de aclaratórios, consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição tipificados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à aplicação dos institutos da coisa julgada (limites subjetivos e objetivos) e sua eficácia preclusiva diante de nova causa de pedir.

O acórdão embargado adotou tese jurídica clara e fundamentada para manter a extinção do processo. A decisão colegiada expressamente reconheceu que, embora os autores não fossem formalmente os mesmos da ação anterior (movida pela genitora), havia identidade substancial da relação jurídica de direito material (a mesma apólice, o mesmo sinistro, o mesmo objetivo indenizatório).

O voto condutor, longe de ser omisso, enfrentou o tema dos limites subjetivos (art. 506 do CPC) ao aplicar a doutrina do litisconsórcio facultativo unitário, fundamentando que, dada a indivisibilidade do direito discutido de indenização securitária única pelo mesmo fato gerador, a decisão deveria ser uniforme, estendendo-se os efeitos da coisa julgada aos co-legitimados.

Da mesma forma, quanto à alegada diversidade de causa de pedir (art. 337, §2º), o acórdão aplicou expressamente a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), consignando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide" e que "considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor".

O acórdão foi taxativo ao afirmar que a alteração da fundamentação jurídica (de "morte acidental" para "falha no dever de informação") não tem o condão de afastar a coisa julgada quando se trata da mesma pretensão material já repelida definitivamente pelo Judiciário.

Portanto, não houve omissão, mas sim a adoção de entendimento jurídico contrário aos interesses dos embargantes.

Destarte, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos de lei citados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, o que ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto, verifica-se que os embargantes pretendem, na verdade, a revisão do julgado por via inadequada, conferindo efeitos infringentes aos aclaratórios sem que haja vício a ser sanado.

A decisão embargada analisou a controvérsia de forma completa, aplicando a legislação e a jurisprudência que entendeu pertinentes ao caso (teoria da identidade da relação jurídica e eficácia preclusiva), não havendo omissão ou contradição a macular o julgado.

No que tange ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido apreciada.

Ademais, com a vigência do CPC/2015, consagrou-se o prequestionamento ficto no artigo 1.025, segundo o qual "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados".

Dessa forma, a oposição destes embargos já é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, caso os Tribunais Superiores entendam que houve violação à lei federal ou à Constituição, não havendo necessidade de o órgão julgador reescrever o acórdão para citar artigos de lei.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2º, do CPC, contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo,
REJEITO-OS
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026